Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. OMISSÃO PARCIAL SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal do TJDFT, que negou provimento à apelação interposta contra sentença condenatória por embriaguez ao volante. O embargante alegou omissão, contradição e erro material quanto à fixação do regime inicial semiaberto, à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à ementa que teria indicado incorretamente o resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à fundamentação concreta e individualizada da fixação do regime semiaberto; (ii) estabelecer se a reincidência genérica impede, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) determinar se houve erro material na ementa quanto ao resultado do julgamento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação da valoração dos fatos e provas, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do CPP.
4 - Não há erro material no acórdão quanto à ementa, uma vez que, apesar do voto divergente quanto à pena acessória, prevaleceu o entendimento da maioria que manteve integralmente a sentença, incluindo a pena de suspensão da CNH.
5 - A imposição do regime semiaberto encontra fundamentação suficiente na reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP e da jurisprudência consolidada, não sendo exigida motivação exaustiva nesse contexto.
6 - O acórdão foi omisso ao deixar de explicitar que, segundo entendimento dominante, a reincidência genérica, assim como a específica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44 do CP e precedentes do TJDFT.
7 - A omissão foi sanada sem alteração do resultado do julgamento, uma vez que a fundamentação legal e jurisprudencial ampara a decisão de negar a substituição da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Embargos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
2 - A reincidência, ainda que genérica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
3 - A fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente encontra respaldo legal no art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, não exigindo fundamentação exaustiva.